Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0731807-88.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: ILMARA RAMOS BISPO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ILMARA RAMOS BISPO contra decisão desta Presidência que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela manejado (ID 70427153). Alega, em suma, ter havido omissão no decisum objurgado, consubstanciada na ausência de observância do comando do STJ de suspensão de todos os processos que versem sobre idêntica questão afetada no Tema 1.230, inclusive de atos processuais expropriatórios. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento do recurso integrativo, a fim de que seja sanado o vício indicado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em voga, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios, porquanto cuidou apenas de determinar o sobrestamento do apelo especial, em estrito acatamento à sistemática dos precedentes, nos moldes do artigo 1.030, inciso III, do CPC, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (g.n.). No mais, é válido assinalar que a decisão de afetação do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230), proferida pelo Ministro Relator Raul Araújo, adotou as seguintes providências: i) delimitação da controvérsia nos seguintes termos: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos. ii) envio de cópia do inteiro teor do acórdão proferido nestes autos aos Ministros integrantes desta Corte de Justiça; iii) comunicação aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido nestes autos; iv) suspensão, na Corte de origem, do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica. vi) após, nova vista ao Ministério Público Federal pelo prazo 15 dias, nos termos do art. 256-M do RISTJ. (g.n.). Logo, ao contrário do que sugere a parte embargante, não há se falar em paralisação de atos processuais, em especial de atos expropriatórios, sobretudo quando o apelo constitucional manejado não se encontra dotado de efeito suspensivo, pelos motivos já traçados na decisão de ID 70427153. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com o fim de rediscutir os efeitos do recurso especial interposto, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Retornem os autos à COREC, nos termos da decisão de ID 69821580. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031